Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE EM QUARTO DE HOTEL. PORTA DE COFRE. ALEGAÇÃO DE DEFEITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. A responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços está expressamente prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Para afastar a responsabilidade, o fornecedor de serviços deve provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o, do CDC), ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do CC/02).
3. No caso concreto, a alegação de que a porta do cofre estava aberta e com defeito, impossibilitando seu fechamento, não foi comprovada por prova técnica ou vídeo, embora o Autor tenha permanecido hospedado no mesmo quarto até o final da reserva.
4. O conjunto probatório coligido ao feito indica que os Autores já estavam acomodados no quarto antes do acidente, afastando a verossimilhança da narrativa de que o infortúnio teria ocorrido imediatamente após o ingresso no quarto.
5. A alegação de má posição do cofre, deduzida apenas em sede recursal, não veio acompanhada de qualquer prova técnica ou demonstração de irregularidade de projeto, como exige o art. 373, I, do CPC/15.
6. Ausente, no caso concreto, prova do defeito, do nexo causal e da falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
7. Apelação conhecida e não provida.